Tribunal: CARF
Processo: 10909.722237/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.722237/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.932 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ERIO AIRTON AREND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2014
AÇÃO JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO EXIGIDO.
Na ocorrência do trânsito em julgado desfavorável ao contribuinte de matéria
discutida em processo administrativo fiscal, é de ser cumprida a decisão
judicial para exigência do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 03/09/2014
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA
NO MOMENTO DO LANÇAMENTO.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração.
JUROS DE MORA. MEDIDA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE.
Independentemente da existência de suspensão da exigibilidade do tributo, na
lavratura do auto de infração é devida também a constituição dos juros de
mora, visto que o recolhimento não se deu no prazo previsto, que é o registro
da DI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas
instâncias judicial e administrativa, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.722237/2018-11
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.932 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722237/2018-11

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de auto de infração de fls. 02/10 lavrado para exigência de
Imposto sobre Produtos Industrializados, acrescidos de multa de ofício e juros de mora,
totalizando um crédito tributário no valor de R$215.848,73.
Segundo relato da fiscalização, o contribuinte acima identificado, através da DI n.o
14/1692654-4, importou um veículo Marca: Chevrolet, Modelo: Corvette, Versao:
Stingray Z51, Ano Fabricação: 2014, Ano Modelo: 2014 deixando, porém, de recolher
o IPI, bem como parte do PIS/Importação e da Cofins/Importação, ao argumento de
estar amparado pela Ação Ordinária no 0044851-56.2014.4.01.3400.
A ação judicial acima identificada foi ajuizada no intuito de obter provimento
jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de veículo
para uso próprio, por ferir o princípio da não-cumulatividade previsto no art. 153, §3o,
inciso II da Constituição Federal de 1988, bem como para excluí-lo da base de cálculo
dos demais tributos.
Em 16/07/2014, o pedido de antecipação de tutela foi deferido e em 20/08/2015, foi
proferida sentença, que julgou o pedido do autor procedente.
Contudo, em 04/05/2018, a 7a Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade, deu
provimento à apelação da União e à remessa oficial, reconhecendo a incidência de IPI.
Assim, com base nos arts. 2, 24, 189 e 190 do Decreto n.o 7.212/2010 e ainda os arts. 1
e 6 do Decreto n.o 7.660/2011, exigiu o IPI com a alíquota de 55% correspondente a
NCM 8703.24.10. Também, não existindo causa de suspensão de exigibilidade, não
sendo cabível a aplicação do art. 63 da Lei n.o 9.430/96, aplicou a multa de ofício
prevista no art. 44 da mesma lei.
Cópia dos documentos judiciais às fls. 13/22.
Intimado da autuação o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 38/45 alegando,
em síntese, o que segue:.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.932 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722237/2018-11

1) De início, considerando que a ação judicial movida pelo Impugnante segue pendente
de decisão perante o STJ e o STF e objetivando evitar decisões conflitantes entre
instâncias administrativa e judicial merece ser sobrestado o presente processo até o
trânsito em julgado do processo n° 0044851-56.2014.4.01.3400, originado na 22a Vara
Federal de Brasília/DF
2) Contesta a exigência de IPI na importação alegando ser pessoa física, consumidora
final do veículo que será utilizado para uso próprio e ainda protesta pelo princípio da
não cumulatividade do IPI. Afirma que este entendimento está sedimentado na
jurisprudência judicial.
3) Com relação à multa de ofício exigida alega que obteve tutela antecipada e, por esta
razão, com fundamento da Lei n.o 9.430/96, art. 63, é vedada a exigência da referida
multa. Cita também o ADI SRF n.o 18/2004.
Afirma que uma vez concedida a liminar em caráter preventivo, isto é, antes da
ocorrência do fato gerador do IPI, é incabível o lançamento da multa de ofício,
independentemente da posterior revogação da liminar, como tenta fazer crer o autuante.
O art. 63 é claro ao estabelecer o não cabimento da multa de oficio nas situações em que
a exigibilidade do tributo “houver sido"' suspensa por liminar judicial. O termo
empregado é suficiente a impor incondicional obstáculo ao lançamento da multa de
ofício, já que independe de confirmação ou revogação futura da liminar.
Acaso o objetivo do legislador fosse permitir o lançamento da multa após a eventual
revogação da liminar, a expressão “cuja exigibilidade houver sido suspensa (por
liminar)" seria substituída por cuja exigibilidade esteja suspensa (por liminar)". Neste
último caso, a multa de oficio não poderia ser lançada apenas enquanto perdurassem os
efeitos das liminares concedidas.
Aduz ao art. 112 do CTN quanto à interpretação mais favorável ao acusado.
4) Destaca a inexigibilidade de juros de mora durante o período em que o crédito
tributário estava suspenso em vista de tutela antecipada concedida na ação judicial
proposta pelo Impugnante.
Conforme se verifica no Auto de Infração, foram exigidos juros a partir de 03/09/2014,
data do registro da Declaração de Importação.
Todavia, anteriormente, em 16/07/2014, fora concedida antecipação de tutela que
conferia ao Impugnante o direito ao não recolhimento de IPI. Tal medida liminar,
confirmada em 20/08/2015, por sentença, somente veio a ser revogada em 04/05/2018,
com a prolação do acórdão de julgamento pelo TRF/1.a Região.
Portanto, no momento da ocorrência do fato gerador do IPI, em 03/09/2014, existia
chancela judicial que albergava o direito do ora Impugnante, isto é, tornava licito e ao
pleno amparo judicial o não recolhimento de IPI sobre a importação realizada.
Tinha-se, assim, um ato jurídico perfeito e acabado, que naquele período, de 16/07/2014
a 04/05/2018, retratava o direito adquirido e exercido pelo ora Impugnante, que estava
plenamente amparado pela proteção do Estado.
Tal chancela judicial, por válida e eficaz, não pode ser posteriormente preterida, com
efeitos retroativos, como pretende o Fisco ao impor juros de mora no período em que
existia uma permissão assegurada pelo Estado no sentido de desnecessidade de
recolhimento de IPI.
5) Ao final requer a) seja sobrestado o presente processo até o trânsito em julgado do
processo n° 0044851-56.2014.4.01.3400; b) após o trânsito em julgado e caso os
recursos não forem acolhidos, requer seja julgada a presente Impugnação, sendo
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.932 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722237/2018-11

integralmente extinto o crédito tributário constituído; c) subsidiariamente, seja extinta a
multa de oficio constituída, bem como os juros de mora referentes ao período em que o
crédito tributário estava com sua exigibilidade suspensa.
Em 29/08/2019, às fls. 68/69, foi juntado aos autos Ofício SEI n.o 993/2019, da PGFN,
dando conhecimento do trânsito em julgado do Acórdão proferido na ação ordinária de
que se trata no presente processo, reconhecendo a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados no desembaraço aduaneiro de veículo importado para uso próprio.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, 07-45.308 - 7a Turma da DRJ/FNS, de 21 de novembro de 2019, restando
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/09/2014
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DE
DECISÃO
DESFAVORÁVEL
AO
CONTRIBUINTE. DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO EXIGIDO. Na ocorrência do
trânsito em julgado desfavorável ao contribuinte de matéria discutida em processo
administrativo fiscal, é de ser cumprida a decisão judicial para exigência do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 03/09/2019
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MEDIDA JUDICIAL SUSPENSIVA NO
MOMENTO DO LANÇAMENTO. É cabível a exigência de multa de ofício se a
decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos
antes da lavratura do auto de infração.
JUROS
DE
MORA.
MEDIDA
SUSPENSIVA
DE
EXIGIBILIDADE.
Independentemente da existência de suspensão da exigibilidade do tributo, na lavratura
do auto de infração é devida também a constituição dos juros de mora, visto que o
recolhimento não se deu no prazo previsto, que é o registro da DI.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
no qual repisa os seguintes argumentos de defesa apresentados em impugnação:
i) Contesta a exigência de IPI na importação alegando ser pessoa física, consumidora
final do veículo que será utilizado para uso próprio e ainda protesta pelo princípio da
não cumulatividade do IPI. Afirma que este entendimento está sedimentado na
jurisprudência judicial.
ii) Com relação à multa de ofício exigida alega que obteve tutela antecipada e, por esta
razão, com fundamento da Lei n.o 9.430/96, art. 63, é vedada a exigência da referida
multa. Cita também o ADI SRF n.o 18/2004.
iii) Destaca a inexigibilidade de juros de mora durante o período em que o crédito
tributário estava suspenso em vista de tutela antecipada concedida na ação judicial
proposta pelo Impugnante.
iv) Requer a) extinção do crédito tributário; b) subsidiariamente, extinção da multa de
oficio constituída, bem como os juros de mora referentes ao período em que o crédito
tributário estava com sua exigibilidade suspensa por liminar judicial.
É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.932 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722237/2018-11

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
A Recorrente aduz como argumento central de defesa a inexigibilidade de IPI na
importação de veículo automotor para uso próprio de pessoa física. É imperioso destacar que
referida matéria foi tratada na ação ordinária de n° 0044851.2014-56.4.01.3400, cujo V. Acórdão
transitou em julgado em 04 de junho de 2019 e, ao final, reconheceu a incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados no desembaraço aduaneiro de veículo importado para uso
próprio. (Informação da PGFN juntada ao presente processo às fls. 68/69).
Nesse sentido, destacamos o entendimento vinculante vigente neste Conselho:
Súmula CARF no 1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Reconhecida a concomitância, tomo conhecimento em parte do recurso e deixo de
analisar os argumentos de defesa relativos à matéria já apreciada em ação judicial proposta pela
Recorrente.

- Do Mérito;
Suscita a Recorrente a incorreção da exigência da multa de ofício, alegando que
no momento do registro da DI estava amparada por medida judicial, nos termos do art. 63 da Lei
n.o 9.430/96.
No que diz respeito à multa de ofício, assim preceitua o art. 63 da Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.932 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722237/2018-11

É conveniente esclarecer que a partir da publicação do acórdão do TRF, a
Contribuinte não estava mais amparada pelos efeitos da tutela antecipada concedida na ação
ordinária, sendo cabível a exigência da multa de ofício, após o decurso do prazo fixado pela
legislação vigente.
Registra-se que em 04/05/2018, a 7a Turma do TRF da 1a Região, por
unanimidade, deu provimento à apelação da União e à remessa oficial. O V. Acórdão transitou
em julgado em 04 de junho de 2019.
A lavratura do Auto de Infração contestado se deu em 31/10/2018, momento no
qual a Autoridade Fiscal verificou não haver registro de recolhimento nos sistemas da RFB.
Nesse sentido, posição do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), postulado na
Súmula no 50:
Súmula Carf no 50: É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial
que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da
lavratura do auto de infração.
Os precedentes que levaram à edição da Súmula CARF 50 consideraram como a
interpretação correta do §2o do artigo 63 da Lei 9.430/1996 a de que este somente afasta a
incidência de multa de oficio se, no momento da autuação, estiver em vigor a referida suspensão.
Assim, a mera cassação da liminar autoriza o lançamento da multa de ofício, não sendo
necessário aguardar a decisão final do processo.
Segue a Recorrente questionando a incidência dos juros de mora, dada a
suspensão da exigibilidade durante sua vigência e, ainda que tal medida foi obtida antes do
registro da DI.
Cumpre transcrever o disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Destarte, vencida e não paga a obrigação tributária principal, temos a incidência
dos juros nos termos do § 3.o do art. 61 da Lei n.o 9.430/1996:
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.932 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.722237/2018-11

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.
Insta, ainda, registrar que a lavratura do auto de infração se deu de forma
adequada, prevenindo a decadência. Neste caso, aplicável as Súmulas CARF no 5 e no 48:
Súmula CARF no 5 São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 48. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas instâncias judicial e
administrativa, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 137
DF CARF MF
Original